Tribunal: STF
Processo: HC 237218
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. EMENDA A INICIAL. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Tendo em vista que o habeas corpus é instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória, consolidado nesta Suprema Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, constituindo ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo,. 



    2. Agravo regimental não provido.